Tribunal: TJDFT
Processo: 0721646-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721646-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANI VIEIRA NUNES GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no0760948-41.2023.8.07.0016, que deferiu o pedido do agravado para que a expedição da RPV seja limitada a 20 (vinte) salários-mínimos, conforme art. 1o da Lei 3.624/05 com a redação dada pela Lei 6.618/20, nos seguintes termos: “Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Mandado de Segurança no 71.141/2023 (processo de origem 0735583-67.2022.8.07.0000 - TJDFT), na qual determina que não há vício de iniciativa no projeto de lei que culminou na Lei Distrital 6.618/20, determino a expedição da RPV limitada a 20 (vinte) salários mínimos, conforme art. 1o da Lei 3.624/05 com a redação dada pela Lei acima mencionada. Considerando a inexistência de impugnação aos cálculos de id. 191831673, intimem-se as partes para ciência desta decisão, no prazo de 15 dias. Preclusa a presente decisão, expeça-se a RPV e aguarde-se o prazo de 60 dias corridos para pagamento.” Irresignado, o executado interpôs o presente agravo. Em breve síntese, alega o agravante que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito da ADI 07068777420228070000. Acrescenta que as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela Lei distrital n. 6.618/2020, mas, em razão da repristinação da norma anterior, à redação originária do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Informa que o presente caso está em consonância com o Tema 792 do STF, que definiu: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Acrescenta que na presente ação, o trânsito em julgado ocorreu em 28/02/2024, quando vigente o texto original do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005 devido aos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020. Pede a suspensão da decisão que deferiu a expedição do RPV limitado a 20 salários-mínimos. No mérito, a reforma da decisão para provimento do recurso interposto para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou decumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Consta dos autos no 0735583-67.2022.8.07.0000 decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em Mandado de Segurança, transitada em julgado em 05/04/2024, que além da afastar a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020 declarada por este e. Tribunal, definiu que o entendimento sedimentado no Tema 792 do STF, consoante distinguishing adotado pelas Turmas da 1a Seção daquela corte e pela 1a Turma do STF, somente incide quanto às regras redutoras do respectivo patamar, não alcançado normas que ampliam a possibilidade de quitação das dívidas do Poder Público sobre as sistemática das requisições de pequeno valor. Não há, pois, probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito